Tribunal: TJPA
Processo: 0004045-74.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004045-74.2015.8.14.0028

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: OXINORTE ARMAZEM GERAL DE GASES LTDA, OXINORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA, OXINORTE REPRESENTAO COMERCIAL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reformando parcialmente sentença proferida em ação indenizatória decorrente de rescisão de contrato de representação comercial, mantendo a condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/1965, bem como o reconhecimento do direito ao saldo de comissões e aos fretes de transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das notificações que teriam fundamentado a rescisão contratual por justa causa, bem como quanto ao reconhecimento do direito ao saldo de comissões e aos fretes de transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas pela embargante, analisando o contexto fático-probatório relativo à rescisão contratual, ao saldo de comissões e aos fretes de transferência.

5. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; Lei nº 4.886/1965, art. 27, alínea “j”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A., em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, reformando parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória decorrente de rescisão contratual de representação comercial, proposta por OXINORTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA., OXINORTE ARMAZÉM GERAL DE GASES LTDA. e OXINORTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ABRASIVOS E TRANSPORTE DE GASES LTDA., na qual foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de diversas verbas indenizatórias relacionadas ao término da relação contratual.

Interposto recurso de apelação pela ré, esta Egrégia Turma deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para afastar as indenizações relativas à migração de clientela e às perdas relativas ao cliente Consórcio Construtor Belo Monte, mantendo, contudo, a condenação referente à indenização legal prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/1965, bem como o reconhecimento do direito ao saldo de comissões e aos fretes de transferência, com apuração do montante devido em fase de liquidação.

Inconformada, a apelante opôs os presentes Embargos de Declaração (ID. 33602780), sustentando, em síntese, a existência de omissão quanto à análise das notificações de inadimplemento contratual que teriam fundamentado a rescisão por justa causa do contrato de representação comercial; omissão quanto ao capítulo relativo ao saldo de comissões, sob o argumento de que o contrato permitiria a retenção e compensação desses valores em caso de rescisão motivada; omissão na análise da possibilidade de retenção de valores e compensações contratuais, o que, segundo a embargante, afastaria a condenação mantida no acórdão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja reconhecida a existência de justa causa para a rescisão contratual, afastando-se as condenações mantidas pelo acórdão.

As embargadas apresentaram contrarrazões (ID. 34410744), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o acórdão enfrentou de forma expressa todas as questões relevantes da controvérsia, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Defende a embargante que o acórdão não teria analisado de maneira adequada as questões aventadas em sua razões
. No entanto, o acórdão foi claro ao aplicar, no caso concreto, a correta análise, justapondo o melhor direito ao caso concreto.

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de examinar as notificações de inadimplemento contratual encaminhadas às embargadas, as quais, segundo alega, demonstrariam a existência de justa causa para a rescisão do contrato.

Todavia, a alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que, mesmo após o envio das notificações apontadas pela apelante, a relação contratual permaneceu sendo executada normalmente pelas partes, com continuidade no fornecimento de produtos, recebimento de pagamentos e pagamento de comissões.

Diante desse contexto fático-probatório, concluiu-se que a ruptura contratual ocorreu sem comprovação inequívoca de justo motivo, circunstância que justifica a incidência da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/1965.

Logo, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

O que pretende a embargante, em verdade, é rediscutir a interpretação conferida ao conjunto probatório, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

No que se refere ao saldo de comissões, igualmente não se verifica qualquer vício no acórdão.

Conforme expressamente consignado no julgamento do recurso de apelação, a sentença reconheceu o direito das autoras ao recebimento do saldo de comissões pendentes, tendo sido observado que a parte ré não apresentou impugnação específica aos documentos que embasaram o pedido, tampouco comprovou a quitação integral das verbas pleiteadas.

Diante disso, manteve-se o reconhecimento do direito material ao recebimento das comissões, determinando-se apenas que o valor devido fosse apurado em fase de liquidação, em razão da complexidade dos cálculos.

A tentativa da embargante de introduzir, nesta fase processual, discussão acerca da possibilidade contratual de retenção e compensação de comissões revela clara pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que se mostra incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

No tocante aos fretes de transferência, também não há omissão no julgado.

O acórdão analisou de forma expressa a questão, destacando que a quitação invocada pela ré se referia apenas aos valores anteriores a determinado período, não abrangendo os pagamentos posteriores reclamados pelas autoras.

Além disso, restou consignado que os documentos apresentados pelas autoras não foram objeto de impugnação específica, tampouco foram apresentados comprovantes de pagamento capazes de afastar o crédito reconhecido na sentença.

Portanto, também nesse ponto não se identifica qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos presentes embargos.

Da leitura das razões recursais, percebe-se que a embargante busca, em verdade, reabrir a discussão acerca do mérito da decisão colegiada, pretendendo obter novo julgamento da causa.

Todavia, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria decidida.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Ademais, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de omissão ou contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 09/04/2026